Tribunal: STF
Processo: HC 124587
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA COM BASE EM DADOS OBJETIVOS DA CAUSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento quanto ao descabimento do habeas corpus impetrado em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. A prisão cautelar do agravante, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, foi determinada, assim como autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base na probabilidade de reiteração criminosa, na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar a integridade física de testemunha. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.